Tribunal: TJES
Processo: 5004626-12.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-07-28

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5004626-12.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

PACIENTE: RODRIGO MOTTA REIS

COATOR: JUIZ(A) DE DIREITO ENEAS JOSÉ FERREIRA MIRANDA, JUIZO DE VILA VELHA - 4ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
ARTIGO 121,
§2º, INCISOS I E IV, C/C ARTIGO 29, “CAPUT”, AMBOS DO CÓDIGO PENAL.

CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. EXECUÇÃO PROVISÓRIA ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO. ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. POSSIBILIDADE.
SALVO CONDUTO IMPOSSIBILIDADE.
NOVA REDAÇÃO DO ART. 492, I, ALÍNEA “E”, CPP. ORDEM DENEGADA.
1.
A soberania dos veredictos assegura que o mérito das deliberações dos jurados não está sujeito à revisão pelo Poder Judiciário, razão pela qual, em grau de recurso, somente se admite a reanálise da pena ou a anulação do julgado em vista de possível discordância manifesta com as provas dos autos, circunstância em que será o caso novamente apreciado pelo Conselho de Sentença, jamais pelo Tribunal.
2.
Partindo-se da intangibilidade material do veredicto, que torna o conteúdo da imputação insuscetível de reavaliação pelos magistrados togados, formou-se entendimento acertadamente sólido no sentido de que a culpa formada na sessão de julgamento é suficiente para que se dê início à execução da pena determinada pela sociedade. Precedentes da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal.
3.
Considerando a possibilidade de execução antecipada da pena imposta pelo Tribunal do Júri, é indiferente o fato de o réu ter ou não respondido em liberdade o processo, na medida em que não se discute a cautelaridade da segregação.
4.
O artigo 492, inciso I, alínea “e”, alterado pela Lei nº 13.964/19, viabiliza que em casos de condenação a uma pena igual ou maior a 15 (quinze) anos pelo Tribunal do Júri, o Magistrado determine a execução provisória da pena, sem prejuízo da interposição dos recursos.
5.
Ordem denegada.

Vitória, 12 de julho de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004626-12.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: RODRIGO MOTTA REIS
COATOR: JUIZ(A) DE DIREITO ENEAS JOSÉ FERREIRA MIRANDA e outros
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5004626-12.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

PACIENTE: RODRIGO MOTTA REIS

COATOR: JUIZ(A) DE DIREITO ENEAS JOSÉ FERREIRA MIRANDA, JUIZO DE VILA VELHA - 4ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado pel
os

Advogados
R
afael Almeida de Souza – OAB/ES nº 13.237 e Sarah Raissa Martins – OAB/ES nº 35.737
, em favor de
R
ODRIGO MOTTA REIS
, apontando como autoridade coatora
o
MM. Ju
i
z
de Direito
da
4
ª Vara Criminal de
V
ila Velha
.

Sustenta o impetrante que não resta possibilidade de acautelamento em razão de possível sentença condenatória a ser proferida pelo Tribunal do Júri, em julgamento

Diante destes argumentos, pugna
pela concessão da presente ordem

para que

seja
concedido o salvo-conduto para o paciente, em face de possível execução antes do trânsito em julgado.

Liminar indeferida,
c
onforme decisão
id
. 2760494
.

Informações devidamente prestadas
s
ob o id
. 2755939
.

Parecer Ministerial acostado aos autos
(
i
d
. 2896579)
, de lavra d
a
Ilustre Procurador
a
de Justiça
M
árcia Jacobsen
, opinando pela denegação da ordem.

Inicial
i
d.
2673766
, acompanhada dos documentos necessários à análise do presente.

É, em síntese, o relatório.

Vitória, 12 de julho de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Trata-se de Habeas corpus preventivo, com pedido de liminar, interposto por
RODRIGO MOTTA REIS
, apontando como coator o
JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA,
em que objetiva a concessão de salvo-conduto para mantê-lo em liberdade provisória caso seja condenado pelo Tribunal do Júri em audiência que ocorrerá no dia 30/9/2022.

Em detida atenção ao voto do eminente Desembargador Fernando Zardini Antônio, hei por bem
a
companhá-l
o
na conclusão exposta,
isto é, no sentido de denegar a ordem,
sobretudo em razão da especificidade do caso concreto, em que o paciente encontra-se em liberdade aguardando o julgamento do processo
.

Nada obstante, nesta oportunidade, acrescento que, com o advento da Lei 13.964/2019, foi inserida no artigo 492, do Código de Processo Penal, a regra segundo a qual, decidindo o Conselho de Sentença pela condenação, o Juiz Presidente mandará o acusado recolher-se ou recomendá-lo-á à prisão em que se encontra,
se presentes os requisitos da prisão preventiva
, ou, no caso de condenação a uma pena igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão, determinará a execução provisória das penas, com expedição do mandado de prisão, se for o caso. Registro, por oportuno
, que está sob análise do Supremo Tribunal Federal a (in) constitucionalidade do
mencionado dispositivo legal (
art. 492, inciso I, alínea e, do CPP
)
, matéria que foi alçada como Repercussão Geral e está pendente de apreciação no Recurso Extraordinário nº 1.235.340.

Destarte, o entendimento predominante na Quinta e Sexta Turmas do Colendo Superior Tribunal de Justiça segue a diretriz jurisprudencial de que
não se admite a execução imediata de condenação pelo Tribunal do Júri,
sob pena de afronta ao princípio constitucional da presunção de inocência, razão pela qual a prisão antes de esgotados todos os recursos cabíveis, apenas poderá ocorrer por decisão individualizada, com a demonstração da existência dos requisitos para a prisão preventiva, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, sob pena de violação ao princípio da presunção de inocência (STJ; AgRg-HC 729.668; Proc. 2022/0075896-0; PE; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 19/04/2022; DJE 27/04/2022) .

No mesmo sentido é o atual posicionamento do Supremo Tribunal Federal, que aponta para a inconstitucionalidade do cumprimento antecipado da reprimenda penal imposta pelo Juiz ou pelo Tribunal antes do trânsito em julgado da condenação. É o que ficou decidido na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 43, que afirmou a higidez do artigo 283, do Código de Processo Penal.

Nesse diapasão, expostas as ponderações acima,
e
não vislumbrando
a
configuração da
pretensão cautelar
apontada pelo paciente
em sede de salvo-conduto
, posto que, sob a ótica acima esmiuçada, a execução provisória da condenação, neste caso, não é automática,
acompanho
a

conclusão
apresentad
a
pelo e. Relator
no sentido de denegar a ordem
.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5004626-12.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

PACIENTE: RODRIGO MOTTA REIS

COATOR: JUIZ(A) DE DIREITO ENEAS JOSÉ FERREIRA MIRANDA, JUIZO DE VILA VELHA - 4ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de
habeas corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado pel
os

Advogados
R
afael Almeida de Souza – OAB/ES nº 13.237 e Sarah Raissa Martins – OAB/ES nº 35.737
, em favor de
R
ODRIGO MOTTA REIS
, apontando como autoridade coatora
o
MM. Ju
i
z
de Direito
da
4
ª Vara Criminal de
V
ila Velha
.

Sustenta o impetrante que não resta possibilidade de acautelamento em razão de possível sentença condenatória a ser proferida pelo Tribunal do Júri, em julgamento

Diante destes argumentos, pugna
pela concessão da presente ordem

para que

seja
concedido o salvo-conduto para o postulante, em face de possível execução antes do trânsito em julgado.

Pois bem.

De início, ressalto que, de ordinário, a prisão imposta ou mantida antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória, por ser medida de índole excepcional, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, ou seja, em elementos vinculados à realidade, que demonstrem a imprescindibilidade da medida extrema. Este o panorama normativo que rege a prisão cautelar.

Aqui, diferentemente, discute-se a viabilidade de iniciar-se a execução da pena antes do trânsito em julgado da condenação. É certo que o entendimento dos tribunais a respeito do tema tem oscilado, sendo que o atual posicionamento do Supremo Tribunal Federal aponta para a inconstitucionalidade do cumprimento antecipado da reprimenda penal imposta pelo Juiz ou pelo Tribunal, antes do trânsito em julgado. É o que ficou decidido na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 43, que afirmou a higidez do artigo 283 do Código de Processo Penal:

PENA – EXECUÇÃO PROVISÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA NÃO CULPABILIDADE. Surge constitucional o artigo 283 do Código de Processo Penal, a condicionar o início do cumprimento da pena ao trânsito em julgado da sentença penal condenatória, considerado o alcance da garantia versada no artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, no que direciona a apurar para, selada a culpa em virtude de título precluso na via da recorribilidade, prender, em execução da sanção, a qual não admite forma provisória.(STF, ADC 43, Tribunal Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 07/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-270 DIVULG 11-11-2020 PUBLIC 12-11-2020).

Sucede, no entanto, que a presente hipótese guarda contornos mais específicos, em razão de a
possível
condenação criminal
ser de imposição pelo Tribunal do Júri.

O júri possui extração constitucional e qualifica-se como direito e garantia individual, sendo que, o art. 5º, XXXVIII, ao assentar os fundamentos do instituto, assegura-lhe a soberania no julgamento dos crimes dolosos contra a vida:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

XXXVIII - é reconhecida a instituição do júri, com a organização que lhe der a lei, assegurados:

a) a plenitude de defesa;

b) o sigilo das votações;

c) a soberania dos veredictos;

d) a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

A soberania dos veredictos, tão claramente afirmada pelo texto constitucional, implica concluir que o mérito das deliberações dos jurados não está sujeito à revisão pelo Poder Judiciário. Esta a lição do Professor Frederico Marques
(1997, p. 33):

Se soberania do Júri, no entender da
communis opinio doctorum
, significa a impossibilidade de outro órgão judiciário substituir ao Júri na decisão de uma causa por ele proferida, soberania dos veredictos traduz, “
mutatis mutandis
”, a impossibilidade de uma decisão calcada em veredicto dos jurados ser substituída por outra sentença sem esta base.

De consequência, partindo-se da intangibilidade material do veredicto, que torna o conteúdo da imputação insuscetível de reavaliação pelos magistrados togados, formou-se entendimento acertadamente sólido no sentido de que a culpa formada na sessão de julgamento é suficiente para que se dê início à execução da pena determinada pela sociedade.

No âmbito do Excelso Supremo Tribunal Federal, a matéria ainda não se vê pacificada, considerando a existência de entendimentos dissonantes recentes entre as colendas Primeira e Segunda Turmas. Aliás, a divergência persiste mesmo depois do julgamento da ADC 43, na medida em que a Colenda Primeira Turma continua aplicando firme entendimento daquele colegiado, no sentido de se admitir a pronta execução dos julgados do Tribunal Popular.

Logo, não se torna possível afirmar que a jurisprudência inclina-se para a tese apresentada nesta impetração. Em sentido contrário, é possível observar que a Colenda Primeira Turma do E. Supremo Tribunal Federal tem posicionamento firme e reiterado sobre a possibilidade de execução imediata dos vereditos do júri. Cito o mais recente:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E HOMICÍDIO TENTADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECOMENDAÇÃO 62/2020 DO CNJ. TRIBUNAL DO JÚRI. EXECUÇÃO DA PENA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
[...]
3. Em se tratando de paciente condenado pelo Tribunal do Júri, nada impede a execução da pena, na linha dos reiterados pronunciamentos da Primeira Turma do STF. Veja-se, nessa linha, o HC 118.770, para o qual fui designado redator para o acórdão. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, HC 183263 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177 DIVULG 14-07-2020 PUBLIC 15-07-2020).

Apesar de a questão não estar assentada neste Colegiado, observa-se que há posicionamentos favoráveis à execução antecipada:

HABEAS CORPUS HOMICÍDIO CONDENAÇÃO NO TRIBUNAL DO JÚRI IMEDIATA EXECUÇÃO DA PENA DECRETO DE PRISÃO POSSIBILIDADE PENDÊNCIA QUESTÃO EM APRECIAÇÃO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DECRETO FUNDAMENTADO PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DE PRIMEIRO GRAU DENEGAÇÃO DA ORDEM. A possibilidade de execução provisória da pena imediatamente após condenação no Tribunal do Júri está em julgamento perante o Supremo Tribunal Federal, porém, já se vislumbram posicionamentos de ministros no sentido de que não viola o princípio da presunção de inocência ou da não culpabilidade, independentemente do julgamento da apelação ou de qualquer outro recurso. Isso porque, de acordo com a Constituição, o Júri é soberano em suas decisões, como se fosse uma instância única. Tendo em vista a pendência da manifestação da Suprema Corte, é relevante considerar o postulado do princípio da confiança nos Juízes do Primeiro Grau, sendo o juízo a quo o mais indicado para a decisão fulcral, verificado o seu convencimento motivado. Por bem, neste momento, é válido seguir a tendência jurisprudencial e manter a ordem de prisão em desfavor do paciente, ao menos até que o recurso de apelação chegue a este Sodalício e seja apreciado. Ordem denegada. (TJES, Habeas Corpus 100190055010, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, 30/09/2020)

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

Vitória, 12 de julho de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5004626-12.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

PACIENTE: RODRIGO MOTTA REIS

COATOR: JUIZ(A) DE DIREITO ENEAS JOSÉ FERREIRA MIRANDA, JUIZO DE VILA VELHA - 4ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
ARTIGO 121,
§2º, INCISOS I E IV, C/C ARTIGO 29, “CAPUT”, AMBOS DO CÓDIGO PENAL.

CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. EXECUÇÃO PROVISÓRIA ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO. ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. POSSIBILIDADE.
SALVO CONDUTO IMPOSSIBILIDADE.
NOVA REDAÇÃO DO ART. 492, I, ALÍNEA “E”, CPP. ORDEM DENEGADA.
1.
A soberania dos veredictos assegura que o mérito das deliberações dos jurados não está sujeito à revisão pelo Poder Judiciário, razão pela qual, em grau de recurso, somente se admite a reanálise da pena ou a anulação do julgado em vista de possível discordância manifesta com as provas dos autos, circunstância em que será o caso novamente apreciado pelo Conselho de Sentença, jamais pelo Tribunal.
2.
Partindo-se da intangibilidade material do veredicto, que torna o conteúdo da imputação insuscetível de reavaliação pelos magistrados togados, formou-se entendimento acertadamente sólido no sentido de que a culpa formada na sessão de julgamento é suficiente para que se dê início à execução da pena determinada pela sociedade. Precedentes da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal.
3.
Considerando a possibilidade de execução antecipada da pena imposta pelo Tribunal do Júri, é indiferente o fato de o réu ter ou não respondido em liberdade o processo, na medida em que não se discute a cautelaridade da segregação.
4.
O artigo 492, inciso I, alínea “e”, alterado pela Lei nº 13.964/19, viabiliza que em casos de condenação a uma pena igual ou maior a 15 anos pelo Tribunal do Júri, o magistrado determine a execução provisória da pena, sem prejuízo da interposição dos recursos.
5.
Ordem denegada.

Vitória, 12 de julho de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.